Tribunal: TJPA
Processo: 0002946-41.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
PROGRESS?O DE REGIME. REMI??O DA PENA. DIAS TRABALHADOS. N?O CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA EM 1? GRAU. MESMO FUNDAMENTO DO PEDIDO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICADO

Inteiro teor:
Acórdão: _______________
1ª Turma de Direito Penal
Comarca de BELÉM/PA
Processo nº
0002946-41.2020.8.14.0401
Recorrente:
AUGUSTO ESPÍNDOLA CARVALHO

Recorrida: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

PROGRESSÃO DE REGIME. REMIÇÃO DA PENA. DIAS TRABALHADOS. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA EM 1º GRAU. MESMO FUNDAMENTO DO PEDIDO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICADO
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e julgar prejudicado o recurso por perda do objeto, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
AUGUSTO ESPÍNDOLA CARVALHO
, através de advogado constituído, contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de remição da pena por trabalho executado após o cometimento da infração e antes do início da execução da pena.

Alega a defesa que o apenado possui condenação pela prática de crime de roubo majorado, totalizando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto.

Aduz, também, que o ora apenado foi preso em flagrante delito no dia 05/11/2011 e obteve alvará de soltura em 08/11/2011, posteriormente, após sentença condenatória, vem cumprindo pena desde 15/01/2020.

Explicita o agravante que a data base para a progressão de regime semiaberto para o aberto é 05/11/2011, diante disso, no dia 30/11/2020 preencherá o requisito para a progressão de regime, levando em conta, os dias trabalhados após o cometimento do delito e antes do início da execução da pena.

Salienta que o apenado começou a trabalhar de carteira assinada no dia 02/01/2014, na empresa J.F.B.GRUPPI e Cia, onde já completou 06 (seis) anos empregado, o que totaliza até 2019, 1.518 (um mil, quinhentos e dezoito) dias trabalhados, fazendo jus aos dias remidos.

Alega que pleiteou a remição e progressão para o regime aberto, no entanto, seu pedido foi indeferido.

Argumenta, contudo, que é plenamente viável a concessão de remição da pena pelo trabalho executado entre os anos de 2014 a 2019, conforme julgado recente do STJ (HC n° 420.257/RS).

Em de contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se (fls. 13- verso/15) pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em juízo de retratação foi mantida a decisão agravada, fls. 17.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Analisando o Sistema SEEU, observo que já foi concedido ao agravante o pedido feito no presente recurso, qual seja, a progressão do regime, datada do dia 05 de outubro de 2020, com a devida certidão informativa de cadastro de alvará de soltura/ordem de liberação, datada de 06 de novembro do corrente ano, devidamente cumprida.

Anexo aos autos os documentos referidos.

Em razão do exposto, não conheço do agravo em razão da perda do objeto.

BELÉM, 04 de fevereiro de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora